Tribunal: TJSP
Processo: 1004784-39.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ações de cobrança ajuizada por Associação de Moradores, em face de proprietário de lote. A associação busca a condenação do proprietário ao pagamento de taxas de manutenção e conservação sob o fundamento de prestação de serviços indivisíveis e da validade da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ações de cobrança ajuizada por Associação de Moradores, em face de proprietário de lote. A associação busca a condenação do proprietário ao pagamento de taxas de manutenção e conservação sob o fundamento de prestação de serviços indivisíveis e da validade da cobrança a partir da Lei no 13.465/2017, mesmo contra não associados. O proprietário do imóvel, por sua vez, defende não ser associado e ter adquirido o imóvel em abril de 2008, antes da constituição da Associação em 2011, o que inviabiliza a cobrança compulsória. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, confirmando a primazia da liberdade de associação. Insurgência da parte autora.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelado; (ii) exigibilidade de contribuições de manutenção por uma associação de moradores em face de um proprietário que não é associado e adquiriu o imóvel antes da constituição da entidade.
III. Razões de Decidir:
Os elementos probatórios dos autos indicam a relativa hipossuficiência financeira do Apelado, não tendo a Apelante apresentado prova robusta para derrubar tal presunção, devendo a justiça gratuita ser mantida.
A cobrança de taxas associativas por associação de moradores é legítima apenas quando há adesão voluntária do proprietário à associação ou, para novos adquirentes de lotes posteriores à vigência da Lei no 13.465/2017, caso o ato constitutivo da obrigação esteja registrado na matrícula do imóvel, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 492. Tema no 882, do C. STJ, julgado no sistema dos recursos repetitivos (REsp. no 1.439.163/SP). Liberdade de associação que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa dos não associados. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XX; CPC, art. 85, § 2o e § 11; Lei no 13.465/2017; Lei no 6.766/79, art. 36-A. Jurisprudência Citada: STF, RE no 432106, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20.09.2011; STJ, REsp 1439163/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11.03.2015.